Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-85.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da audiência de instrução e julgamento, o indeferimento de produção de prova pericial ou de autorização da juntada de prova emprestada.
2. Reconhecida a culpa do Réu pelo acidente, ao transitar na faixa contrária ao tráfego, sem observar o cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro – ter o domínio do veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito – e vindo a colidir frontalmente com o veículo no qual se encontrava o filho e companheiro dos Autores, levando-o a óbito, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais e materiais causados.
3. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores.
4. Inexistente a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. O valor da indenização, na hipótese de óbito em acidente de trânsito, merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Demandante.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, tratando-se de famílias de baixa renda, há presunção relativa de colaboração financeira do filho aos genitores, que pode ser afastada de acordo com as provas produzidas nos autos.
8. Indevida a condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal aos genitores da vítima se há prova nos autos no sentido de que eles não dependiam do auxílio financeiro do de cujus.
9. A condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal à companheira da vítima deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida e não foi afastada pelas provas dos autos. A fixação em 2/3 do salário-mínimo está condizente com a jurisprudência pátria.
10. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.